Tribunal: TJDFT
Processo: 0736467-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. EVASÃO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a custódia cautelar do paciente diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade dos crimes de homicídio qualificado e de corrupção de menores, e em razão do perigo que o estado de liberdade do paciente representa para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito, da reiteração delitiva, bem como da evasão logo após os fatos.
2. No caso em exame, as circunstâncias do fato revelam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, tendo em vista constar que ele estava em uma festa de chá de fraldas e, em razão de desentendimentos que aconteceram momentos antes, ele supostamente pegou uma arma de fogo emprestada com um adolescente que lá estava e desferiu um tiro no rosto da vítima, a curta distância, que faleceu antes de obter atendimento médico.
3. A gravidade da conduta e as condenações definitivas pelos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido que o paciente apresenta, as quais, apesar de serem antigas, indicam, em conjunto com os demais elementos dos autos, que os delitos em apreço não constituem fatos isolados na vida do paciente, evidenciando a sua periculosidade concreta, e demonstram a necessidade da custódia cautelar.
4. Também resta evidenciada a necessidade da prisão preventiva do paciente para a aplicação da lei penal, pois há informações de que, no dia seguinte após os fatos, ele se evadiu, sendo preso dois meses depois do ocorrido.
5. Tais circunstâncias evidenciam que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública e à aplicação da de lei penal, demonstrando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
6. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus.
7. No caso dos autos, vem sendo promovido o adequado andamento do feito pelo Juízo de origem, a indicar a sua regular tramitação e a ausência de retardo injustificado pela autoridade impetrada. Ademais, o Enunciado no 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”, de modo que, pronunciado o réu em decisão proferida em 11/05/2021, com as posteriores diligências necessárias à inclusão do feito em pauta, não se afigura desarrazoada a designação do dia 03/02/2022 para a realização de sessão plenária do Tribunal do Júri, sobretudo se considerado o momento atípico de pandemia.
8. As particularidades do caso demonstram que a dilação do prazo também decorreu da necessidade de citação por edital de corréu não encontrado e, em certa medida, da contribuição da Defesa do paciente que precisou ter o prazo restituído para apresentar alegações finais por memoriais, o que acabou por elastecer o trâmite processual, em que se apura a prática de crime grave de homicídio duplamente qualificado, com várias testemunhas, além do delito de corrupção de menores, exigindo maior prazo processual para a solução da demanda.
9. As restrições de ordem sanitária decorrentes da pandemia de covid-19 constituem fator que justifica maior delonga da instrução processual. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular e que se encontra na iminência de ser concluído, tendo em vista a designação de sessão plenária do Tribunal do Júri para 03/02/2022, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo.
10. Ordem denegada.